Tribunal: STF
Processo: HC 199733
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado à Tribunal Estadual. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento. Art. 102, I, ‘d’ e ‘i’, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Augusto Sampaio de Carvalho em favor de Leonardo de Souza Santana, Luciano Alves Serafim e Márcio Pinheiro de Souza, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0011685-42.2005.8.19.0028), que deu parcial provimento à apelação ministerial para pronunciar os réus, ora pacientes (evento 5).
    É o relatório.
    Decido.
    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à presente impetração dada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora